Tribunal: TJDFT
Processo: 0002811-27.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. ARTIGO 174, I, CTN. REDAÇÃO ORIGINAL. INTERRUPÇÃO. EFETIVA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. NÃO APLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 174 do CTN, "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".
2. À época do ajuizamento da ação, encontrava-se vigente a redação original do artigo 174, inciso I, do CTN, que dispunha que o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário interrompia-se "pela citação pessoal feita ao devedor".
3. A mudança de redação, decorrente da Lei Complementar no 118, de 09/02/2005, por meio da qual o prazo prescricional passou a ser interrompido "pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal", somente possui aplicação aos processos em curso quando a data do despacho citatório for posterior à entrada em vigor da alteração legal.
4. Ante a ausência de citação ou de qualquer outra causa interruptiva no período de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito, não se tem por interrompida a prescrição.
5. Apelação conhecida e não provida.